Tribunal: TJBA
Processo: 8030233-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030233-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIA DOS SANTOS BARRETO Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c IndenizaTÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURO REPETITIVO. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. DESCONTOS QUE COMPROMETEM A SUBSISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS DESCONTOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030233-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIA DOS SANTOS BARRETO e como agravado BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.